Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 42 do Código Penal preconiza que se computam na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em quaisquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.
2. O artigo 319 do Código de Processo Penal, ao dispor sobre o recolhimento domiciliar no período noturno, classifica-o como medida alternativa diversa da prisão, não sendo incluído na previsão expressa de detração do artigo 42 do Código Penal.
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 455097/P, em abril de 2021, consolidou o entendimento há muito adotado no âmbito da Quinta Turma, no sentido de que, em que pese a ausência de expressa previsão legal, é possível a detração na pena privativa de liberdade do tempo em que o apenado esteve submetido a medidas cautelares tais como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, tendo em vista implicarem em limitação da liberdade.
4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal.
5. Recurso parcialmente provido.